Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO. IMPUTAÇÃO AO PRÓPRIO DESTINATÁRIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. DESCABIMENTO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. ANSEIO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. Atendidos os imperativos insculpidos nos arts. 513, § 2o, II, e § 3o, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não merece acolhimento a alegação de irregularidade do ato intimatório, caso se possa atribuir ao próprio destinatário a frustração do recebimento da correspondência enviada com aquele fim pelo Juízo.

2. Por força dos comandos firmados no art. 507 do Código de Ritos, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, inadmissível o anseio de subversão do trâmite processual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica bem como à regra da imutabilidade das relações processuais alcançadas pelo instituto da preclusão.

3. Recurso desprovido.